Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO. MINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O QUAL A PARTE ERA ALÉRGICA. CHOQUE ANAFILÁTICO. LESÃO CEREBRAL DO INFANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL. VALOR. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Segundo os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
2. A prova pericial, prevista no Código de Processo Civil a partir do artigo 464, poderá consistir em exame, vistoria ou avaliação e será necessária quando a prova do fato depender de conhecimento especial de técnico e for necessária para a correta compreensão do caso.
3. Tendo o expert concluído pela existência de defeitos na condução do tratamento médico da segunda autora e pela demonstração de nexo causal entre os danos sofridos e a conduta médica adotada, e não havendo elementos hábeis a afastar a conclusão obtida, deve ser reconhecida a responsabilidade civil da parte.
4. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 4.1. A fixação a título de danos morais, deve ser proporcional e razoável, a fim de promover a reparação do dano, sem haver o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.2. O valor da condenação deve se amoldar aos parâmetros de condenação utilizados em caso semelhantes por esta Egrégia Turma Cível
5. O quadro de enfermidades do menor, evidentemente limitador de uma vida plena, decorreu do parto, seja por negligência ou imperícia, o fato é que a ré deve não apenas, pagar indenização por danos morais, como os danos materiais relativos ao ressarcimento dos gastos suportados pelos autores referente a tratamento multidisciplinar do infante e pensão vitalícia.
6. O valor da pensão vitalícia é fundamentado em mera presunção quando a parte não estava inserida no mercado de trabalho no momento do dano. 6.1. A pensão vitalícia está relacionada a uma compensação à parte que foi impedida de exercer ofício ou profissão ou teve sua capacidade de trabalho reduzida. 6.2. A mera presunção para o futuro não fundamenta a majoração da pensão além do salário-mínimo vigente para o trabalhador, a ser paga a partir dos 18 (dezoito) anos do beneficiário.
7. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que a condenação em honorários deve utilizar como parâmetro o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8.1. Sendo possível mensurar o valor dos danos materiais, ainda que em liquidação de Sentença, estes devem ser incluídos na condenação em honorários.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.